Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701914-89.2024.8.07.0020 DESPACHO Aos apelantes, Chrystian Junqueira Rossato e Outros, para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id 60647878). Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator